Tribunal: TJMT
Processo: 1025399-62.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025399-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALOISIO ALVES BEZERRA - CPF: 060.655.463-72 (RECORRENTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MARIANE GABRIELE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 059.342.691-60 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida Relator: Conheço do recurso e dou parcial provimento; Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes 2º Vogal: Peço vista dos autos; Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto 1º Vogal: Aguardo o pedido de vista. 22.09.22 Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes 2º Vogal: Peço vênia para divergir do douto Relator: dou parcial provimento (voto anexo) Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto 1º Vogal: Acompanho o voto do 2 VOGAL. Dr. Sebastião de Arruda Almeida . Relator: Revejo meu posicionamento para acompanhar o voto do 2 Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU.LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1025399-62.2022.8.11.0001

RECORRENTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A

RECORRIDO: ALOISIO ALVES BEZERRA

JUIZ 2º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO / VOTO VISTA: 22/09/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE FATURA COM CÓDIGO DE BARRAS ERRADO – CULPA DO CONSUMIDOR – PROCURADO PEA EMPRESA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE TENHA LEVADO O COMPROVANTE PARA A BAIXA / VERIFICAÇÃO – O PRÓPRIO CONSUMIDOR DEU CAUSA À NEGATIVAÇÃO – NÃO SE É PERMITIDO SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA CULPA –AUSENTE O DANO MORAL – EXCLUSÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a culpa do próprio consumidor em pagar a fatura com o código de barras errado, bem como, não comprovando que procurou a empresa ou enviou o boleto de pagamento para as verificações a seu modo, tempo e forma, ainda mais quando acionado via telefone, quedou-se inerte, mesmo sendo sabedor da inconsistência, não podendo se beneficiar pelo próprio erro em detrimento de outrem. Não se vislumbra o dano moral pleiteado em tais circunstâncias, sendo o caso de exclusão da sentença.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito (
R$ 66,54 – 19/06/2020),
bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais,

em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Inexistência de ato ilícito.

2.

Ausência de provas do alegado dano moral.

3.

Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Entretanto, no que tange ao valor da condenação, entendo que, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO INOMINADO: 1025399-62.2022.8.11.0001

RECORRENTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A

RECORRIDO: ALOISIO ALVES BEZERRA

JUIZ 2º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO / VOTO VISTA: 22/09/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE FATURA COM CÓDIGO DE BARRAS ERRADO – CULPA DO CONSUMIDOR – PROCURADO PEA EMPRESA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE TENHA LEVADO O COMPROVANTE PARA A BAIXA / VERIFICAÇÃO – O PRÓPRIO CONSUMIDOR DEU CAUSA À NEGATIVAÇÃO – NÃO SE É PERMITIDO SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA CULPA –AUSENTE O DANO MORAL – EXCLUSÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a culpa do próprio consumidor em pagar a fatura com o código de barras errado, bem como, não comprovando que procurou a empresa ou enviou o boleto de pagamento para as verificações a seu modo, tempo e forma, ainda mais quando acionado via telefone, quedou-se inerte, mesmo sendo sabedor da inconsistência, não podendo se beneficiar pelo próprio erro em detrimento de outrem. Não se vislumbra o dano moral pleiteado em tais circunstâncias, sendo o caso de exclusão da sentença.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO / VOTO

Colendos pares:

Peço vênia para discordar do voto do nobre relator.

Em detida análise dos autos, calha o registro de que o autor pagou a fatura do dia 19/06/2020 em data de 22/07/2020, já sendo paga em atraso, bem como, o mesmo ainda pagou a fatura com o código de barras digitado errado (não se sabe se pelo mesmo ou por terceira pessoa).

Não bastasse isso, o mesmo recebeu comunicado do SERASA datado de 12/01/2022 que tinha uma fatura em aberto, sendo que, mesmo assim o sabendo não comprova de que tenha procurado a recorrente para apresentar a fatura paga, para que fosse efetuada a correção.

Ainda a somar contra o autor, observa-se que o mesmo tem a gravação no ID 140355745, onde trava conversa com o atendimento da recorrente, de onde lhe é informado a dívida, e que o mesmo deveria mandar o comprovante de pagamento para a regularização, de onde, o mesmo se mostrou arredio com a gravação e nunca comprovou ter procurado a empresa para fazer a regularização dessa fatura de água.

Em sede de impugnação anota ter pensado que era um trote, mas mesmo sendo informado dos fatos, simplesmente não comprova que tenha procurado a empresa afim de evitar eventual negativação.

A sua tese de defesa de que consta a certidão negativa de débitos apontando como todos os débitos do ano de 2020 como pagos, esta certidão de quitação fora expedida em data de 01/04/2022, ao passo que a demanda fora aviada em data de 23/03/2022, sendo emitida tal certidão após o cumprimento da medida liminar e da ciência da empresa dos fatos aqui noticiados.

Entendo que, demonstrada a digitação do código de barras com número errado, tendo o mesmo sido procurado para ser vista acerca da fatura e mesmo assim, não se movimentando afim de simplesmente levar o comprovante para a verificação, somando-se ainda ao fato de que, na gravação telefônica chega a dizer que a fatura está paga e que se protestassem iria processar a empresa, sem dar maior atenção aos fatos narrados, de onde caberia a este a mera apresentação do boleto, ainda mais quando demonstrado que o código de barras fora digitado de forma errada.

Inclusive tal tese fora narrada pelo advogado de defesa na sustentação oral, motivo pelo qual este magistrado pediu vistas, comprovando-se a versão narrada neste momento, de onde, o autor causador do problema, foi ainda o gerador da negativação pela sua inação, de onde, nunca a empesa iria adivinhar tais fatos.

Bastava a mera apresentação do comprovante de pagamentos que a negativação e regularização no sistema teria ocorrido, fato inclusive, narrado pela defesa em sede de sustentação oral, bem como, comprovado pelo extrato de quitação anual encartado no ID 140355748, com data de expedição de 01/04/2022, após o cumprimento da liminar concedida.

Por óbvio, esclarecidos os fatos, não é caso de provimento integral do recurso, até porque a dívida não existe, mas entendo eu que os danos morais devem ser excluídos, diante da narrativa anteriormente realizada, inexistindo em se falar de indenização por danos morais em tal situação, sendo o caso de provimento parcial do recurso com a exclusão integral da indenização pelos danos morais.

O voto do nobre relator apenas reduziu o valor da indenização de R$ 8.000,00 para o patamar de R$ 3.000,00, por uma inscrição de 66,54, ao passo que, este 2º vogal, vota na divergência para a exclusão total da indenização por danos morais.

ISTO POSTO
, conheço do recurso, porém, peço vênia ao relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado e excluir da sentença a indenização pelos danos morais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Apenas para o registro, de que, na presente sessão de julgamento o relator aderiu ao voto deste 2º VOGAL, sendo ainda acompanhado pelo 1º VOGAL, ocorrendo o parcial provimento à unanimidade nos termos do voto do 2º VOGAL.

É o voto de divergência deste 2 º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2º VOGAL

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1025399-62.2022.8.11.0001

RECORRENTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A

RECORRIDO: ALOISIO ALVES BEZERRA

JUIZ 2º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO / VOTO VISTA: 22/09/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE FATURA COM CÓDIGO DE BARRAS ERRADO – CULPA DO CONSUMIDOR – PROCURADO PEA EMPRESA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE TENHA LEVADO O COMPROVANTE PARA A BAIXA / VERIFICAÇÃO – O PRÓPRIO CONSUMIDOR DEU CAUSA À NEGATIVAÇÃO – NÃO SE É PERMITIDO SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA CULPA –AUSENTE O DANO MORAL – EXCLUSÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a culpa do próprio consumidor em pagar a fatura com o código de barras errado, bem como, não comprovando que procurou a empresa ou enviou o boleto de pagamento para as verificações a seu modo, tempo e forma, ainda mais quando acionado via telefone, quedou-se inerte, mesmo sendo sabedor da inconsistência, não podendo se beneficiar pelo próprio erro em detrimento de outrem. Não se vislumbra o dano moral pleiteado em tais circunstâncias, sendo o caso de exclusão da sentença.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO / VOTO

Colendos pares:

Peço vênia para discordar do voto do nobre relator.

Em detida análise dos autos, calha o registro de que o autor pagou a fatura do dia 19/06/2020 em data de 22/07/2020, já sendo paga em atraso, bem como, o mesmo ainda pagou a fatura com o código de barras digitado errado (não se sabe se pelo mesmo ou por terceira pessoa).

Não bastasse isso, o mesmo recebeu comunicado do SERASA datado de 12/01/2022 que tinha uma fatura em aberto, sendo que, mesmo assim o sabendo não comprova de que tenha procurado a recorrente para apresentar a fatura paga, para que fosse efetuada a correção.

Ainda a somar contra o autor, observa-se que o mesmo tem a gravação no ID 140355745, onde trava conversa com o atendimento da recorrente, de onde lhe é informado a dívida, e que o mesmo deveria mandar o comprovante de pagamento para a regularização, de onde, o mesmo se mostrou arredio com a gravação e nunca comprovou ter procurado a empresa para fazer a regularização dessa fatura de água.

Em sede de impugnação anota ter pensado que era um trote, mas mesmo sendo informado dos fatos, simplesmente não comprova que tenha procurado a empresa afim de evitar eventual negativação.

A sua tese de defesa de que consta a certidão negativa de débitos apontando como todos os débitos do ano de 2020 como pagos, esta certidão de quitação fora expedida em data de 01/04/2022, ao passo que a demanda fora aviada em data de 23/03/2022, sendo emitida tal certidão após o cumprimento da medida liminar e da ciência da empresa dos fatos aqui noticiados.

Entendo que, demonstrada a digitação do código de barras com número errado, tendo o mesmo sido procurado para ser vista acerca da fatura e mesmo assim, não se movimentando afim de simplesmente levar o comprovante para a verificação, somando-se ainda ao fato de que, na gravação telefônica chega a dizer que a fatura está paga e que se protestassem iria processar a empresa, sem dar maior atenção aos fatos narrados, de onde caberia a este a mera apresentação do boleto, ainda mais quando demonstrado que o código de barras fora digitado de forma errada.

Inclusive tal tese fora narrada pelo advogado de defesa na sustentação oral, motivo pelo qual este magistrado pediu vistas, comprovando-se a versão narrada neste momento, de onde, o autor causador do problema, foi ainda o gerador da negativação pela sua inação, de onde, nunca a empesa iria adivinhar tais fatos.

Bastava a mera apresentação do comprovante de pagamentos que a negativação e regularização no sistema teria ocorrido, fato inclusive, narrado pela defesa em sede de sustentação oral, bem como, comprovado pelo extrato de quitação anual encartado no ID 140355748, com data de expedição de 01/04/2022, após o cumprimento da liminar concedida.

Por óbvio, esclarecidos os fatos, não é caso de provimento integral do recurso, até porque a dívida não existe, mas entendo eu que os danos morais devem ser excluídos, diante da narrativa anteriormente realizada, inexistindo em se falar de indenização por danos morais em tal situação, sendo o caso de provimento parcial do recurso com a exclusão integral da indenização pelos danos morais.

O voto do nobre relator apenas reduziu o valor da indenização de R$ 8.000,00 para o patamar de R$ 3.000,00, por uma inscrição de 66,54, ao passo que, este 2º vogal, vota na divergência para a exclusão total da indenização por danos morais.

ISTO POSTO
, conheço do recurso, porém, peço vênia ao relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado e excluir da sentença a indenização pelos danos morais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Apenas para o registro, de que, na presente sessão de julgamento o relator aderiu ao voto deste 2º VOGAL, sendo ainda acompanhado pelo 1º VOGAL, ocorrendo o parcial provimento à unanimidade nos termos do voto do 2º VOGAL.

É o voto de divergência deste 2 º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022